Tribunal: TJSP
Processo: 1094223-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa
2. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. Ausência de provas relativas à capacidade financeira da recorrente de arcar com o pagamento das custas processuais. Inexistência de elementos que indiquem que o beneficiário usufrua de padrão de vida ou possua capacidade financeira incompatível com o benefício. Justiça gratuita mantida.
3. Mérito. Autora que entregou à ré, em consignação, peças de vestuário feminino para comercialização, ajustando repasse na proporção de 50%. Requerida que deixou de efetuar os repasses na forma ajustada, dando causa ao pedido de rescisão e pagamento das peças não devolvidas. Nulidade do contrato não caracterizada. Negócio jurídico válido e eficaz. Responsabilidade da consignatária pelo pagamento das mercadorias não restituídas, por força do disposto no art. 535 do CC. Descumprimento contratual imputado à autora que não restou comprovado. Danos morais. Inocorrência de abalo aos direitos de personalidade das partes. Desgastes inerentes à operação empresarial malsucedida, configurando apenas aborrecimento ou dissabor oriundo de descumprimento contratual. Inadimplemento da ré que restou incontroverso e legitimou o lançamento de seu nome no rol de inadimplentes. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1094223-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial da ação principal, rejeitada a reconvenção. Recurso de ambas as partes.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor pela ré. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da requerente para efetuar o

Ementa:
CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial da ação principal, rejeitada a reconvenção. Recurso de ambas as partes.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor pela ré. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da requerente para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa
2. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. Ausência de provas relativas à capacidade financeira da recorrente de arcar com o pagamento das custas processuais. Inexistência de elementos que indiquem que o beneficiário usufrua de padrão de vida ou possua capacidade financeira incompatível com o benefício. Justiça gratuita mantida.
3. Mérito. Autora que entregou à ré, em consignação, peças de vestuário feminino para comercialização, ajustando repasse na proporção de 50%. Requerida que deixou de efetuar os repasses na forma ajustada, dando causa ao pedido de rescisão e pagamento das peças não devolvidas. Nulidade do contrato não caracterizada. Negócio jurídico válido e eficaz. Responsabilidade da consignatária pelo pagamento das mercadorias não restituídas, por força do disposto no art. 535 do CC. Descumprimento contratual imputado à autora que não restou comprovado. Danos morais. Inocorrência de abalo aos direitos de personalidade das partes. Desgastes inerentes à operação empresarial malsucedida, configurando apenas aborrecimento ou dissabor oriundo de descumprimento contratual. Inadimplemento da ré que restou incontroverso e legitimou o lançamento de seu nome no rol de inadimplentes. Recursos não providos.